Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000703-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ - CPF: 004.888.181-33 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E O LIVRAMENTO CONDICIONAL DE CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA
– POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS –
MANTIDO ÍNDICE DE 2/3 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL REFERENTE AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – EXPRESSA DETERMINAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 44 DA LEI DE DROGAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O condenado por crimes comuns e equiparado a hediondo deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas.

Ao delito de associação para o tráfico de drogas, ainda que não seja considerado equiparado a hediondo, deve ser mantida a fração de 2/3 para o livramento condicional, ante a disposição contida no parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravos em execução penal interpostos por
Luiz Carlos Pinto da Cruz
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0001706-85.2009.8.11.0045 – Código n. 31636, que reconheceu a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19 para crimes comuns e hediondos, fixando o patamar de 40% para a progressão de regime e 2/3 para o livramento condicional sobre todas as condenações executadas.

Inconformada, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso, requerendo a retificação do cálculo de pena a fim de incidirem frações distintas para a progressão de regime e para o livramento condicional quanto aos crimes comuns e hediondos e equiparados, conforme disposição legal (Id. 115418972, pp. 3-8).

O Ministério Público, por sua vez, interpôs recurso, aduzindo que, para a consecução da futura progressão de regime em relação à condenação por delito equiparado a hediondo deve ser aplicada a fração de 3/5, que equivale a 60% da pena, haja vista a reincidência do agravado, ainda que não seja específica, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90.

Ademais, na mesma linha intelectiva das razões defensivas, ressalta que o magistrado
a quo
se equivocou ao fixar idêntica fração para a progressão e livramento condicional em relação a todas as condenações, inclusive àquelas que se referem a delitos comuns.

Com essas considerações, postula a retificação do cálculo de pena a cumprir, para incidir a fração de 3/5 para a progressão de regime quanto ao crime hediondo e 1/6 para os delitos comuns, inclusive o de associação para o tráfico de drogas, bem como a fração de 1/2 para o livramento condicional das condenações por crimes não hediondos (Id.

115418980, pp. 300-309).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso defensivo, ressaltando, contudo, a necessidade da manutenção da fração de 2/3 para o livramento condicional quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, haja vista a disposição contida no art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06 (Id. 115418972, pp. 21-24).

A defesa pugnou pelo provimento parcial do recurso ministerial apenas para que seja retificada a fração de progressão regimental e do livramento condicional para as condenações relativas aos crimes comuns (Id.

115418980, pp. 312-317).

Não houve retratação (Id. 115418972, pp. 26-27).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo (Id. 116261953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constatei que a matéria aventada no agravo em execução interposto pelo Ministério Público repete o pedido formulado pelo órgão ministerial no agravo em execução n. 1000697-55.2022.8.11.0000, julgado em 25.2.2022, pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

Entretanto, quanto ao agravo interposto pela Defensoria Pública estadual, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se dos autos que o agravante
Luiz Carlos Pinto da Cruz

cumpre, em regime fechado, a pena unificada de
19 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão
, pelos crimes de furto qualificado, estelionato, falsificação de documento público, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (Id. 115418980, pp. 291-292).

Conforme extrai-se da decisão agravada, o juiz das execuções penais fixou a fração única de 40% sobre a totalidade da pena unificada para efeito de progressão de regime e 2/3 para o livramento condicional, desconsiderando a natureza do delito (crime comum ou hediondo e equiparado).

Contra essa conclusão é que se insurge a Defensoria Pública estadual, postulando a retificação do cálculo de pena a fim de incidirem frações distintas para a progressão de regime e para o livramento condicional quanto aos crimes comuns e hediondos/equiparados.

Do exame atento da decisão agravada, verifico que o magistrado
a quo
equivocadamente fixou a fração de 40% para a progressão de regime e 2/3 para o livramento condicional incidente sobre a totalidade das penas unificadas nos autos, desconsiderando a natureza de cada infração praticada pelo apenado.

Contudo, “
os critérios objetivos para a progressão de regime de pena dos condenados são diversos, a depender da existência de reincidência ou de primariedade do agente ou da prática de crimes equiparados a hediondos ou comuns, não havendo alteração de tais critérios em face da unificação das penas
” (TJMT, AgEx n. 1003467-55.2021.811.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 22.7.2021).

Ademais, conforme a pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, os delitos de tráfico de drogas privilegiado e associação para o tráfico de drogas não são equiparados a crimes hediondos (STF,
HC
n. 118533, DJe 19.9.2016; STJ, Pet n. 11.796/DF, Terceira Seção, DJe 29.11.2016).

Assim, razão assiste ao recorrente quanto à necessidade de retificação do índice aplicado à progressão de regime da condenação referente aos delitos comuns e à associação para o tráfico de drogas.

Igualmente, não obstante a pena tenha sido unificada, se aplicada a mesma fração para o livramento condicional em relação a toda a reprimenda executada, haverá a extensão do índice previsto para os crimes hediondos também aos delitos comuns, com nítido afastamento, por via judicial, da regra expressa no art. 83 do Código Penal, que determina o cumprimento de frações diversas para crimes comuns e hediondos:

Art. 83 -
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que
:

I
- cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes
;

II -
cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso
;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído;

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V -
cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Sobre o tema, colaciono os seguintes jugados deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE EXTENSÃO DA REINCIDÊNCIA À OUTRAS CONDENAÇÕES PARA O FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – VIABILIDADE – CONDIÇÃO PESSOAL SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DE PRETENSÕES EXECUTÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE SER RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRECEDENTES – PEDIDO SUCESSIVO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NAS CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS E 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL SOBRE AS PENAS POR CRIMES COMUNS EXECUTADAS – VIABILIDADE EM PARTE -
ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 EM FACE DA REINCIDÊNCIA GENÉRICA E 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL SOBRE AS PENAS POR CRIMES COMUNS EXECUTADAS

- RECURSO PROVIDO. Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder ao somatório das condenações, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência). É possível o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal – a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios –, ainda que ela tenha sido ignorada pelo magistrado sentenciante. Precedentes do STJ. Tratando-se de reincidência genérica, deve ser aplicado ao caso o inc. V, do art. 112, da LEP, haja vista ser mais benéfico ao sentenciado, alterando a decisão do juiz a quo, adotando assim o percentual de 40% (quarenta por cento) para o cálculo da progressão de regime para a pena do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. E,
a fração para 1/2 para fins de livramento condicional, para as penas dos crimes comuns executadas
.”.
(TJMT – AgEx N.U 1020958-12.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 16.4.2021) – destaquei.

“DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO QUE MODIFICOU A PERCENTAGEM – REEDUCANDO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – INOVAÇÃO LEGISLATIVA – FALHA DE REDAÇÃO – INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE PENA NA TOTALIDADE DA PENA - CÁLCULO QUE DEVE SER DIFERENCIADO PARA CRIMES COMUNS E HEDIONDOS PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PENAIS - DECISÃO CORRETA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. O Pacote Anticrime objetivava agravar o cumprimento da pena. Porém, há notória falha redacional que não pode ser corrigida na via interpretativa, em detrimento do réu. Somente o legislador pode realizar a correção devida na legislação penal, por força do princípio da legalidade, insculpido no artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal. Para a progressão de regime de reincidente simples deverá incidir o percentual equivalente ao previsto para o primário em crime hediondo ou equiparado, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, alínea “a”, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).
É certo que, na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao reeducando
(N.U 0017024-57.2016.8.11.0015, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018)”
(TJMT – AgEx N.U 1005518-39.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Des. Rel. Paulo da Cunha, DJe 20.8.2021).

Portanto, com as devidas vênias aos entendimentos diversos, concluo que na hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de cumprimento para os benefícios penais devem ser aferidas em separado, respeitando as determinações legais.

No entanto, quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida a fração de 2/3 para o livramento condicional, haja vista a determinação expressa do art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06.

Diante do exposto,
não conheço do recurso interposto pelo Ministério Público
e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, tão somente para determinar a retificação para o índice de 1/6 a ser aplicado à progressão regimental dos crimes não hediondos – dentre eles a associação para o tráfico –, e a correção da fração incidente quanto ao livramento condicional dos delitos comuns para 1/2, mantido o índice de 2/3 para o crime de associação para o tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022